Tribunal: TJMT
Processo: 1005778-83.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1005778-83.2016.811.0003
Recorrente: MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – EPP
Recorrida: QBE BRASIL SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81827999) interposto por MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – EPP, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível (id. 71413463).
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que o recurso especial foi interposto em 31/03/21 e não houve comprovante de pagamento do preparo (para a Guia colacionada no id. 81837452).
Nesse sentido, a certidão de id. 82013996:
“Certifico que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado o devido pagamento das custas judiciais, pois a GRU no 2927050, id 81837452, esta sem o comprovante de pagamento bancário, impossibilitando conferência e certificação.” (grifei)
Ante o exposto, no termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça